Tribunal: TJPA
Processo: 0000545-65.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000545-65.2019.8.14.0058

APELANTE: EDNEY FREITAS CABRAL

ADVOGADO DATIVO: RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CPB, C/C O ART. 244-B, DO ECA, AMBOS NA FORMA DO ART. 70 DO CP; E ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB C/C ART. 244-B, TAMBÉM NA FORMA DO ART. 70 DO CP, NOS TERMOS DO ART. 69 DO CP
.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. Impossibilidade.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas pois, como bem ressaltou o sentenciante, a participação do ora apelante no crime de furto qualificado restou devidamente comprovada, tendo este assumido a função de vigilância do lado de fora da casa, a fim de assegurar o êxito da empreitada criminosa, enquanto os demais comparsas subtraiam os bens do seu interior.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Inviável a desconfiguração do crime de corrupção de menores quando as provas coligidas aos autos dão conta da participação de menor na empreitada criminosa perpetrada pelo apelante, nos termos da Súmula Nº 500 do STJ, a qual preconiza: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria comprovadas. Os depoimentos prestados em Juízo confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante participou da empreitada criminosa, tendo a elaborado e instigado os adolescentes para que subtraíssem o aparelho celular da vítima. Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO.
Ao realizar a dosimetria para o crime de furto qualificado o magistrado exasperou a pena-base sem que houvesse circunstância desfavorável ao apelante, pelo que a pena-base, para este crime, deve ser redimensionada ao mínimo legal.

Diferentemente, escorreita a fundamentação utilizada para considerar desfavorável o vetor atinente à culpabilidade do agente no crime de roubo majorado, pelo que esta dosimetria não merece reparos.

RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE
PREVISTA NO
ART
.
66
, DO
CPB
, REFERENTE À COCULPABILIDADE DO ESTADO
.
NÃO PROVIMENTO
.
A teoria da coculpabilidade impõe a comprovação da marginalização do réu por omissão do Estado, o que não se verificou na hipótese dos autos, não podendo a referida teoria ser invocada como desculpa para a prática de crimes.

NOVA DOSIMETRIA.
Proferida a nova dosimetria, tornou-se definitiva a pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Edney Freitas Cabral
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Senador José Porfírio, que o condenou a cumprir pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado ,e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo
155, §4º, inciso IV, do CPB, c/c o art. 244-B, do ECA e art. 157, §2º,

inciso II, do CPB c/c art. 244-B, do ECA.

FATO 1

Narrou a denúncia
(ID nº 6622440), em síntese, que
no dia 08/05/2019, por volta das 15h:20m, o denunciado, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços com os adolescentes Raimundo José Dias, vulgo “Parmudo”, Adenilson Souza da Silva e Maykon, este não identificado, arrombaram a janela da casa da vítima José Alves Feitosa, localizada na Tv. Coronel Tenório, e subtraíram os seguintes objetos: 01 (um) aparelho DVD, marca LG; 02 (dois) relógios; 02 (dois) cordões; 01 (um) celular SAMSUNG J1; 01 (um) celular LG, vários perfumes; diversas roupas e 01 (um) aparelho de barbear elétrico.

Na ocasião, o acusado e os adolescentes Adenilson e Raimundo estavam empinando pipa nas proximidades da casa da vítima, quando o adolescente Maycon se aproximou afirmando que a casa do ofendido estava vazia e que havia vários objetos de valor, incitando-os a arrombarem a residência e roubarem os objetos.

O adolescente Maycon arrombou a janela da casa e abriu as portas dos fundos, tendo o restante do grupo adentrado na residência e subtraído os objetos acima indicados.

Seguidamente, os comparsas empreenderam fuga e com a
res furtiva
, escondendo os objetos em um matagal.

Assim agindo o denunciado Edney Freitas Cabral praticou o crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do CPB em concurso material (art. 69, CP) com o crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B, do ECA.

FATO 2

Segundo apurado nos autos do inquérito policial, no dia 11/02/2019, por volta das 22h:00m, a vítima Keila Guimarães estava indo para sua casa quando foi abordada pelos adolescentes Raimundo José Dias, vulgo “Permudo” e Adenilson Souza da Silva, os quais estavam portando uma arma branca, tipo faca, exigindo que a ofendida entregasse o aparelho celular.

Os adolescentes encobriram o rosto durante a abordagem, e utilizaram grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca para exigir o celular. Seguidamente, a ofendida entregou o celular e os adolescentes empreenderam fuga.

Extrai-se dos autos que a vítima ficou no encalço dos adolescentes e conseguiu visualizar a fisionomia destes ao retirarem a camisa do rosto, pelo que gritou: “
eu sei quem vocês são, vou pegar vocês
”.

Restou apurado que, na ocasião, o denunciado Edney Freitas Cabral estava na companha dos adolescentes, momento em que avistaram a ofendida andando pela rua e mexendo no celular. Nesse instante, Edney puxou a faca de serra da cintura e disse para s adolescentes que Keila seria um alvo fácil, mas que não poderia abordá-la já que a conhecia, pelo que incitou e orientou os adolescentes a cometerem o crime.

Os adolescentes praticaram o crime e empreenderam fuga, entregado o objeto, posteriormente, para o denunciado Edney.

Assim agindo, o denunciado Edney Freitas Cabral concorreu para o crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II do CP, em concurso material (art. 69, CP) com o crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B, do ECA.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I e IV, do CPB em concurso material (art. 69, CP) com o crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B, do ECA (
FATO 1
) e no art. 157, § 2º, II do CP, em concurso material (art. 69, CP) com o crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B, do ECA (
FATO 2
).

Em ID nº 6622443 – fl. 08, recebida a denúncia em 09/05/2019.

Em ID nº 6622448 – fls. 11/12 e ID 6622449 – fls. 01/09, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/10/2019;

Em
sentença
, ID nº 6622451/ID nº 6622452, o Magistrado julgou
parcialmente procedente a pretenso punitiva estatal para condenar EDNEY FREITAS CABRAL pela prática dos crimes previstos art. 155, §4º, inciso IV, do CPB, c/c o art. 244-B, do ECA, ambos na forma do art. 70 do CP; e art. 157, §2º, inciso II, do CPB c/c art. 244-B, também na forma do art. 70 do CP, cujas reprimendas devem ser somadas nos termos do art. 69 do CP.

Em razões recursais
(ID nº 12365868), o recorrente pugnou
pela absolvição dos crimes de furto qualificado, roubo majorado e corrupção de menor e, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, bem como seja reconhecida a atenuante do art. 66 do CP.

Em sede de contrarrazões

(ID nº 12365870),
o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial

provimento
do recurso de apelação, para alterar a sentença especificamente no que tange à fixação da pena do crime de furto e, consequentemente, o
quantum
final de pena imposta ao recorrente.

Nesta instância superior
(ID nº 12949349), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou
pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação
, para que a pena-base do crime de furto qualificado com corrupção de menores seja redimensionada ao mínimo legal, devendo ser mantida a sentença em todos os seus demais termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Edney Freitas Cabral
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Senador José Porfírio, que o condenou a cumprir pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado ,e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo
155, §4º, inciso IV, do CPB, c/c o art. 244-B, do ECA e art. 157, §2º,

inciso II, do CPB c/c art. 244-B, do ECA.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

–

Requer a defesa a absolvição do apelante do crime de furto qualificado, ao argumento de que inexistem nos autos provas concretas de sua participação na empreitada criminosa, bem como que nenhum dos objetos do furto foram encontrados em seu poder.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de furto qualificado, especialmente pelo
Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 6622442 - fl. 05), Auto de Entrega (ID nº 6622442 - fl. 05), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID nº 6622449 – fl. 01) a vítima José Alves Feitosa afirmou que, no dia 08/02/2019, ao retornar para casa, observou que a janela estava arrombada e que diversos objetos haviam sido subtraídos. Informou que um vizinho lhe avisou que o adolescente conhecido como “Parmudo”, na companhia de outro adolescente foram os responsáveis pelo arrombamento, bem como que acionou a Polícia Militar que, após diligências, retornou com 03 (indivíduos), tendo logrado êxito na recuperação de um celular e um relógio, que foram encontrados na casa do acusado Edney.

Ao Juízo, ID nº 6622449, o PM Robson Pierre Braga Monteiro esclareceu que a vítima entrou em contato com a GU informando que havia suspeita de que os objetos furtados estavam escondidos na residência no nacional Marcinho e que o acusado Edney era acolhido na referida residência. Acrescentou que durante a incursão logrou êxito em localizar alguns dos objetos subtraídos da vítima José Alves e que, na ocasião, o ora apelante estava na residência.

O menor Raimundo José Dias confessou ao Juízo sua participação no furto ocorrido na casa da vítima José Alves, bem como afirmou que estava na companhia nos nacionais Adenilson e Maicon, sendo que Edney ficou em frente à casa vigiando para avisá-los, caso alguém aparecesse. Informou que após o cometimento do crime os objetos foram deixados em um terreno baldio ao lado da casa do finado Marcinho.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas pois, como bem ressaltou o sentenciante, a participação do ora apelante no crime de furto qualificado restou devidamente comprovada, tendo este assumido a função de vigilância do lado de fora da casa, a fim de assegurar o êxito da empreitada criminosa, enquanto os demais comparsas subtraiam os bens do seu interior.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES –

Da mesma forma. Não deve o apelante ser absolvido do crime de corrupção de menores, tipificado

no
artigo 244-B, do ECA
, eis que restou plenamente demonstrado, que as ações criminosas eram praticadas por ele e pelo adolescente
Raimundo José Dias
, o qual relatou ao Juízo detalhes da empreitada criminosa.

Como sabido, para que reste configurado o referido delito, não há a necessidade de comprovação de que o agente maior de idade tenha, de fato, corrompido o adolescente, para praticar o crime. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, para a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática delitiva, na companhia de indivíduo maior de idade, independentemente de quem tenha comandado a ação delituosa.

Tal questão foi, inclusive, sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, com a edição da
Súmula nº 500
,
in verbis
: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”, a qual possui aplicação ampla e irrestrita.

Singrando estes mares, imperioso trazer à baila o entendimento jurisprudencial consagrado nas
cortes pátrias
:

EMBARGOS INFRINGENTES – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS.

1.
O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior pratique com o menor a infração penal ou a induza a pratica-la
. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da edição da Súmula nº 500, decidiu ser formal o crime de corrupção de menores, independentemente de prova da efetiva degeneração da índole do inimputável
.
(TJ/MG – Bem. Infring. e de Nulidade: 10024131918245003 MG, Relator: RUBENS GABRIEL SOARES, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020).
Grifei

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DE ATIPICIDADE QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ.

(...). 2.
A Terceira Sessão do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.127.954/DF – Representativo de Controvérsia -, firmou entendimento no sentido de que o delito de corrupção de menores é crime formal, bastando a participação do menor na prática do delito em companhia de agente imputável
. Inteligência da Súmula 500/STJ. (...).
(STJ – HC: 150.590 DF 2009/0201621-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2015).
Grifei

Sendo assim, considerando que restou devidamente comprovada, nos autos, a prática do
crime de corrupção de menores
,
não há como ser acolhida
a pretensão absolutória.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO -

Alega a defesa que as provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório não demonstram a participação direta do apelante na empreitada criminosa. Não lhe advém razão.

A materialidade e autoria podem ser comprovadas pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e instrução processual.

Perante o Juízo, a ofendida Keyla Guimarães (ID nº 6622449 – fl. 05) relatou que no dia 11/02/2019 foi vítima de roubo, sendo que um dos adolescentes estava portando uma faca e o outro um facão e, por veio de grave ameaça, lhe exigiram que entregasse o celular. Explicou que após o crime os adolescentes empreenderam fuga, e que foi no encalço destes, tendo conseguido observar a fisionomia de ambos.

Sobre tais fatos, a testemunha Adenilson Sousa da Silva relatou ao Juízo (ID nº 6622449 – fl. 06) que abordou a vítima juntamente com o adolescente Raimundo e que empreenderam fuga após a subtração do aparelho celular. Afirmou que o acusado Endey entregou a faca utilizada no cometimento do crime e os instigou a roubarem o celular de Keyla, tendo acrescentado que conhecia o ora apelante há pouco tempo e que fora o único roubo que praticaram juntos.

Corroborando tais informações, Raimundo José Dias (ID nº 6622449 – fls. 03/04) afirmou em Juízo que estava na companhia do adolescente Adenilson e do denunciado Edney, ocasião em que avistaram a vítima Keyla. Acrescentou que o ora apelante afirmou que conhecia a ofendida e passou uma faca para o adolescente Adenilson, insistindo para que praticassem o crime.

Como visto, os depoimentos prestados em Juízo confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante participou do crime de roubo, tendo o elaborado e instigado os adolescentes para que subtraíssem o aparelho celular da vítima.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena.

Nesse sentido:

\n\nAPELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LAUDO SOCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA MSE APLICADA.\nPRELIMINAR. ESTUDO PSICOSSOCIAL NÃO É IMPRESCINDÍVEL, SERVINDO APENAS COMO FERRAMENTA AUXILIAR AO JUÍZO. CONCLUSÃO DO CENTRO DE ESTUDOS DO TJRS Nº 43. \nMÉRITO.
CASO DOS AUTOS EM QUE RESTOU COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTADO NO ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA NA FASE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, NÃO DEIXOU DÚVIDAS QUANTO À CONDUTA DO REPRESENTADO, CORROBORANDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DO PROCESSO.
\nCOAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO FICOU DEMONSTRADA NOS AUTOS, CABENDO AO REPRESENTADO COMPROVAR O QUE ALEGOU.\nATO DE RECONHECIMENTO DO ADOLESCENTE EFETUADO NA FASE POLICIAL É APTO COMO PROVA, QUANDO CONSISTENTE E COMPROVADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES DO PROCESSO, ESPECIALMENTE SE CONFIRMADAS NA FASE JUDICIAL, CASO DOS AUTOS. REGRAS DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL TRATAM-SE MERAMENTE DE FORMALIDADES, NÃO ESSENCIAIS AO JULGAMENTO DO PROCESSO.\nMEDIDA SOCIOEDUCATIVA ELEITA, DE INTERNAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE ATIVIDADES EXTERNAS, ADEQUADA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FATO E CONDIÇÕES DO REPRESENTADO, QUE NÃO POSSUI ANTECEDENTES INFRACIONAIS.\nPRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50005792120208210091 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 10/06/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021) (GRIFEI).

Por fim, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse a inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver os recorrentes, nos moldes da fundamentação supra.

REVISÃO DA DOSIMETRIA –

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante prevista do art. 66 do CPB.

Tenho que o pedido da defesa merece, em parte, ser acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavorável o referido vetor, vejamos:

“(...). DOSIMETRIA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 155, § 4°, INCISO IV DO CP E ART. 244-B DO ECA RELATIVOS AO “FATO 1”

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É primário. Sua conduta social e personalidade no foram aferidas nos autos. Os motivos dos delitos se constituem pelo desejo de obtenço de lucro fácil e
por ofender a boa formação moral da criança/adolescente, os quais já são punidos pela própria tipicidade
. Pontuo como negativa a circunstância em que se deu o crime de furto, realizado mediante concurso de agentes, mas deixo de valorá-la por se tratar de qualificadora. As circunstâncias do furto no merecer valoraço negativa. As consequências do crime contra o patrimônio foi amenizada pela restituiço em parte dos objetos furtados, pelo que entendo ser neutra. Nada a ponderar quanto à consequência do crime do ECA. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de recluso ao furto qualificado e 1 (um) ano de recluso à corrupço de menores.

Considerando no haver circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena base.

Inexistindo causa de aumento ou diminuiço de pena, fixo a pena final do furto qualificado em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de recluso e 1 (um) ano de recluso ao crime do ECA.

Aplicando a regra do art. 70 do CP, aplico a pena de apenas um deles, qual seja, o mais grave, que considero ser o furto qualificado, aumentada de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena do
FATO 1 em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de recluso.

DOSIMETRIA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, § 2°, INCISO II DO CP E ART. 244-B DO ECA RELATIVOS AO “FATO 2”

Em análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada quanto ao roubo, vez que se valeu dos adolescentes para praticar o crime, ante o receio de ser reconhecido pela vítima, além de fornecer a arma usada no crime. Valoro negativamente tal circusntância quanto ao roubo. No que trata do crime do ECA, nada há a se valorar. É primário. Sua conduta social e personalidade no foram aferidas nos autos. Os motivos dos delitos se constituem pelo desejo de obtenço de lucro fácil e
por ofender a boa formação moral da criança/adolescente, os quais já são punidos pela própria tipicidade
. Pontuo como negativa a circunstância em que se deu o crime de roubo, vez que operou-se em concurso de agentes, a ser valorado como causa de aumento. Nada a ponderar quanto às circunstâcnias da corrupço de menores. As consequências do crime foram amenizadas pela restituiço em parte dos objetos furtados. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Diante disso, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de recluso ao roubo e 1 (um) ano de recluso ao crime de corrupço de menores.

No existem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Concorre(m), porém, as causas de aumento prevista(s) no(s) inciso(s) II do art. 157, § 2º do CP, tal como exposto na fundamentaço e observando a súmula 443 do STJ, aumento a pena base em 1/3, fixando-a em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de recluso. Mantenho a pena do crime do ECA.

No concorre causa de diminuiço.

Aplicando a regra do art. 70 do CP, aplico-lhe a mais grave das penas, qual seja, a do roubo, aumentada de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena do
FATO 2 de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de recluso.

DO CRIME CONTINUADO ENTRE OS FATOS 1 E 2

Aplicando a regra do art. 69 do CP, procedo a soma das penas impostas ao condenado, chegando-se
à pena definitiva total de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
. (...)”.

Como visto, ao realizar a dosimetria para o crime de furto qualificado o magistrado exasperou a pena-base sem que houvesse circunstância desfavorável ao apelante, pelo que a pena-base, para este crime, deve ser redimensionada ao mínimo legal.

Diferentemente, escorreita a fundamentação utilizada para considerar desfavorável o vetor atinente à culpabilidade do agente no crime de roubo majorado, pelo que esta dosimetria não merece reparos.

No que pertine ao pedido de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 66 do CPB, referente à coculpabilidade do Estado,
há de se esclarecer não merecer acolhida
,
uma vez que, apesar dos fatores sociais poderem influenciar a conduta do agente, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, pois não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades o ora Apelante.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA -
155, §4º, INCISO IV, DO CPB, C/C O ART. 244-B, DO ECA -

1ª fase
– Fixo a pena base em 02 (dois) anos de recluso ao furto qualificado e 1 (um) ano de recluso à corrupço de menores.

2ª fase
– diante da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena-base fixada.

3ª fase
– Inexistindo causa de aumento ou diminuiço de pena, fixo a pena final do furto qualificado em 02 (dois) anos de recluso e 1 (um) ano de recluso ao crime do ECA.

Aplicando a regra do art. 70 do CP, aplico a pena de apenas um deles, qual seja, o mais grave, que considero ser o furto qualificado, aumentada de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena do
FATO 1 em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de recluso.

Pontue-se que a pena aplicada para o FATO 2 fora mantida em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão.

DO CRIME CONTINUADO ENTRE OS FATOS 1 E 2

Aplicando a regra do art. 69 do CP, procedo a soma das penas impostas ao apelante, chegando-se
à pena definitiva total de
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Para evitar
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa anteriormente fixada, qual seja, 12 (doze) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023